Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-79.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009018-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO ESCORREITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, INC. I E ART. 127, AMBOS DA LEP. TEMA 1006 DO STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA.
2.

RECURSO DA DEFESA
. NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO ACERTADA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL.

AGRAVOS

DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Conforme lição extraída do
s arts. 118, inc. I e 127, ambos da LEP, considera-se termo inicial, para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de execução penal, o evento ensejador da regressão de regime. Assim, em se tratando de prisão decorrente da prática de novo delito, ela é que deve ser tomada como o marco inicial, não o trânsito em julgado da última condenação.

1.2.

“
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal
” (TJMT, AgExPe nº 1139/2018).

1.
3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006 no sentido de que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.

2.1.
A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como
Pacote Anticrime
, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF).

2.2.
Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que se estabeleceu a
data da última prisão
como parâmetro para concessão de benefícios no executivo de pena movido contra
Evandro Luz de Santana

(ID 127775165).

Em linhas gerais, busca ver a data-base alterada para o
dia do trânsito em julgado da última condenação
(ID 127775164).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 127775169).

Igualmente inconformado,
reeducando

recorre de decisão posterior, em que foi
mantida a natureza hedionda do crime

de Tráfico de Drogas
e determinada a adoção da escala de 2/5 para fins de progressão de regime (ID 127775176 – fls. 203 a 205

Em apertada síntese, sustenta não haver na Constituição Federal ou em diplomas infraconstitucionais previsão de que o Tráfico de Entorpecentes seja equiparado a crime hediondo, acrescentando que a proibição constitucional de concessão de fiança, graça e anistia não equipara o delito em questão aos crimes hediondos.

Desta forma, e ainda reforçando que a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90 foi revogada pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), busca ver reconhecida a
natureza comum
do
Tráfico de Entorpecentes
e ordenada a adoção do

índice de
1/6
no cálculo da pena para
fins de progressão de regime
(ID 127775176 e 127775177).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 164974159).

Na fase do
art. 589 do CPP
, as duas decisões impugnadas foram
mantidas
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 164974152).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

de ambos os recursos
(ID 167843669), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em execução – Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios – Inconformismo ministerial – Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Inviabilidade – ‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (STJ, REsp n. 1.557.461)’ –
Pelo desprovimento do Agravo
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em decisão datada de 1º.12.2021, o Juízo das Execuções Penais estabeleceu a data da última prisão como parâmetro para concessão de benefícios no executivo de pena movido contra
Evandro Luz de Santana
(ID 127775165).

Inconformado, o
Ministério Público
manejou Agravo em Execução contra o referido pronunciamento, buscando ver a data-base alterada para o dia do trânsito em julgado da última condenação (ID 127775164).

Mais tarde, e antes que o recurso ministerial aportasse nesta Corte, o Juízo das Execuções Penais proferiu nova decisão, desta vez indeferindo o pedido do reeducando que visava afastar a natureza hedionda do crime de
Tráfico de Drogas
e determinando a adoção da escala de 2/5 para fins de progressão de regime (ID 127775176 – fls. 203 a 205).

A deliberação foi alvo de insurgência do reeducando, que agravou para ver declarada a natureza comum do crime e ordenado o emprego do índice de 1/6 para alcançar aquele benefício (ID 127775176 e 127775177).

Estabelecido esse panorama, passo a examinar as pretensões recursais.

I.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Juízo
a quo
oficiante atendeu ao pedido da defesa para adotar a
data da última prisão
(no caso, 11.2.2014) como
dies a quo
para contagem dos benefícios inerentes, sob o fundamento de que “
a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
” (ID 127775165).

O magistrado agiu com
acerto
.

Não se desconhece que a
condenação por nova prática criminosa frustra um dos objetivos da sanção penal, qual seja, a ressocialização do apenado, sendo a modificação da data-base sua consequência lógica. Todavia, a legislação pátria
não
contempla expressamente a alteração do marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais.

Tal lacuna, por outro lado, não impede que o exegeta se valha de outros métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar à data-base.

De todo modo, partindo-se da premissa de que a execução penal também é pautada no princípio constitucional da individualização da pena, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF, há de se frisar que a inexistência de previsão legal
não
pode ser tomada em desfavor do apenado.

Segundo interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o
dies a quo
para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de execução penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime. No caso dos autos,
11.2.2014
, quando o reeducando foi preso pela última vez.

E por que se diz isso? Porque o art. 118, inc. I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo o condenado que praticar
fato
definido como crime doloso. E sendo tal elemento o bastante para desencadear a regressão de regime, com mais razão o é para ser considerado
marco inicial
da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da execução penal.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal
” (TJMT, AgExPe nº 1139/2018). O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente” (HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014) (...)” (AgExec 1008813-50.2022.8, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 27.4.2023). Destaquei.

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura,
e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal
” (AgExec 1016598-63.2022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 31.3.2023). Destaquei.

Reforçando esse entendimento, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo nº. 1006: “
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.

Finalmente, cumpre frisar que, tomando-se como norte a morosidade processual e a possibilidade de interposição de inúmeros recursos, certamente o tempo de cumprimento de pena, até se operar o trânsito em julgado da condenação superveniente, não seria computado para fins de obtenção de benefícios e acabaria desestimulando o reeducando a observar a regras da execução penal, o que sempre deve ser evitado.

Portanto, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios com o advento do trânsito em julgado de nova condenação no curso do executivo de pena, por crime praticado antes ou depois do início da execução da pena,
deve ser mantida a data-base fixada na decisão recorrida

e

desprovido o recurso ministerial
.

II.
RECURSO DA DEFESA

O reeducando
Evandro Luz de Santana
teve o pedido de afastamento do caráter hediondo do
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006)
indeferido
pelo
Juízo das Execuções Penais de Cuiabá-MT,
nos seguintes termos:

“
De início, observa-se que a expressão "crime equiparado" é uma definição doutrinária, pois nem na Constituição Federal, nem na Lei de Crimes Hediondos existiu a palavra “equiparado” ou mesmo suas derivações. Em verdade, ainda que com o advento do Pacote Anticrime, nada mudou: o tráfico de entorpecentes, a tortura e o terrorismo continuam sendo equiparados doutrinariamente a crimes hediondos.

A diferença é que, agora, a espécie foi substituída pelo gênero, posto que não houve a criação de um tipo, nem a explicação do que é um crime equiparado, pois estes já se encontram no ordenamento jurídico e na doutrina. Na realidade, eles só são classificados como equiparados, sendo que a lei colocou o gênero para definir as espécies, que são o tráfico, a tortura e o terrorismo.

Assim o é, porque a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o §2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, mas remeteu à nova disposição trazida com a alteração da redação do artigo 112, em seus incisos, da Lei nº 7.210/84 (LEP), onde se encontram os percentuais a serem obedecidos, para efeito de progressão de regime.

Essa é a interpretação mais consentânea com o desejo do constituinte, porque este expressou que aos crime de tráfico, tortura e terrorismo haveria de ser dado tratamento diferenciado, com maior severidade, como revela o inciso XLIII, do artigo 5º da Constituição da República, ao dispor que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’ (CF, art. 5º, XLIII).

E
o Pacote Anticrime colocou a pá de cal sobre a forçada dúvida, quando inseriu o § 5º ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo que ‘§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’. Ora, a interpretação
in contrario
senso desse dispositivo esclarece que considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o tráfico de drogas em geral, o que não ocorre com o tráfico privilegiado
.

Essa interpretação guarda maior harmonia com todo arcabouço jurídico nacional, ao atender os preceitos constitucionais (...).

Não há que se falar, portanto, que o tráfico de entorpecentes deixou de ser considerado infração equiparado a hedionda.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva que visa o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e, de consequência, mantenho a fração atinente ao crime hediondo para progressão e regime” (ID 127775176 – fls. 203 a 205). Destaquei.

A negativa
não
merece reparos.

O tratamento diferenciado conferido ao
Tráfico de Drogas
decorre da
expressa
previsão constitucional trazida no art. 5º, inciso XLIII, da CF: “
a

lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

O constituinte não classificou o
Tráfico de Entorpecentes
, a Tortura e o Terrorismo como hediondos, mas definiu que a eles são aplicáveis as
mesmas
regras atinentes aos crimes hediondos, daí serem denominados
hediondos

por equiparação
, segundo a doutrina.

Sob outro ângulo, a
norma constitucional em debate é de
eficácia plena
, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral, não reclamando complemento ou regulamentação do legislador, o que remete à ideia de que,
em relação aos crimes de
hediondos por equiparação, é defeso
ao legislador ordinário conceder tratamento
menos
severo
do que o previsto em sede constitucional
.

A propósito, eis o ensinamento da doutrina:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondos (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém, que,
enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluir ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explícitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão
”
(Antônio Lopes Monteiro, Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Dito isso, afigura-se
irrelevante
a alteração promovida pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao revogar o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90, na medida em que, volto a repetir, a natureza hedionda do
Tráfico de Entorpecentes
decorre de
expressa normativa constitucional
,
não
de ato de ato infraconstitucional.

E reforçando a linha de que a natureza do
Narcotráfico
permanece intacta, a Lei nº. 13.964/2019 introduziu no art. 112 da LEP o § 5º para, em sintonia com o entendimento já adotado pelos Tribunais Superiores, ressalvar que apenas o Tráfico de Drogas na forma
privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006)
não
é considerado hediondo para fins de progressão de regime, o que implica na assertiva de que as demais modalidades do crime (
caput
e § 1º) continuam sujeitas a
tratamento mais gravoso
.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4.
O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33,
caput
e § 1º, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas (...). 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 25.4.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
In
caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF” (AgExec 1004522-07.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 9.5.2022).

Enfim, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que o sujeito condenado por
Tráfico de Entorpecentes
deve cumprir uma das escalas previstas no inc. V, VI, VII ou VIII para alcançar o benefício, não apenas aquele estipulado no inc. I (16%), como defendido pelo reeducando.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento aos agravos ministerial e defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023